Tribunal: TJPA
Processo: 0046926-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046926-23.2015.8.14.0301

APELANTE: CINTIA DA SILVA DIAS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0046926-23.2015.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM- PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CINTIA DA SILVA DIAS

ADVOGADO: MANOEL DE JESUS SILVA FILHO OAB/PA 7.448

APELADO: ITAÚ SEGUROS S.A.

ADVOGADO:JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA OAB/SP 41.775

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL ABUSIVA COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID.2252184-pág.1/15), interposto por

CINTIA DA SILVA DIAS
,
em face de
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital (ID.2252183-Pág.1/8) nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva com

Revisão de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento
, que julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais, nos seguintes termos:

(...)

FACE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao patrono do vencedor, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa. Por ser a parte autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§2°e 3°). Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém-PA, 25 de fevereiro de 2019.”

Em sede de razões recursais (
ID.2252184-pág.1/15
) a parte apelante argumenta em síntese:

Argumenta o apelante ter aderido a um consórcio e que após sua contemplação utilizou sua carta de crédito para aquisição de um veículo, com parcelas no valor de R$353,47, com incidência de multa de 2% e juros moratórios.

Discorreu acerca da ilegalidade e abusividade dos encargos do contrato, especificamente a cláusula 13ª, II do instrumento contratual e entende indevidos os valores cobrados.

Alega que o apelado teria realizado a cobrança das parcelas vencidas em sua integralidade e que ao tempo da assinatura do contrato o veículo teria sido avaliado em R$25.100,00, porém quando do recebimento deste, teria recebido uma avaliação de mercado no importe de R$30.000,00, o que, segundo o apelante seria descabido.

Assevera que a cláusula 31.2 do contrato não esclarece a incidência de reajuste das parcelas, bem como não haver cláusula de reajuste na base de 60%, e que se houvesse seria nula.

Por fim, requereu a renegociação da dívida e das parcelas atuais; a revisão da cláusula DO INADIMPLEMENTO, com a cobrança de juros e multa dentro do patamar legal; a consignação em pagamento do valor referente a três parcelas de R$ 341,70.

Em Contrarrazões, a parte apelada pugna que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau (ID.2252185-pág.2/9),

O Recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012,
caput
CPC), (ID.4154779-pág.2).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c

Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO
.

Passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

1.DO PLANO DE CONSÓRCIO PACTUADO

Nos presentes autos, a autora informa que atrasou algumas parcelas, e que os juros e as multas aplicados seriam ilegais, afirmando que sob o valor da prestação teria incidido, além da multa de 2% e dos juros moratórios ao mês, uma multa calculada sobre o saldo devedor, a qual estaria prevista na cláusula 13.2, do plano, o que teria elevado o valor da prestação em demasiado.

Relata ainda que a referida cláusula seria nula, também, porque não seria acumulável a atualização do valor da parcela devida, igualando-a ao valor da parcela referente a contratos novos celebrados pela requerida com terceiros, com o acréscimo de multa de 2% e juros moratórios ao mês sobre o valor das parcelas atualizadas.

Inicialmente, vejamos o que dispõe a cláusula 13.2 do Regulamento de Consórcio:

13.2. O crédito Parcial em Espécie será corrigido pelo rendimento da Aplicação Financeira, nos termos da cláusula 19, a partir da data da sua disponibilização ao Participante Excluído, sendo certo que haverá a cobrança da Taxa de Permanência, nos valores fixados no inciso "viii” da cláusula 5* acima sobre o saldo dos recursos por ele não procurados, na forma estabelecida na cláusula 32 abaixo.

A referida cláusula encontra-se em consonância com a Lei n" 11.795/2008, que prevê em seu art. 35, in verbis:

Art. 35. É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos nào procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

Com efeito, não há ilegalidade no que tange à cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos consorciados e participantes excluídos, conforme previsão legal.

De qualquer forma, verifica-se que a irresignação da requerente, refere-se, principalmente, ao valor da prestação, sobretudo, após a contemplação, o que se constata, inclusive, quando da alegação de que a cláusula 31.2* do PLANO LEVE DO CONSÓRCIO nào prevê se haverá reajuste nas prestações, e que nào haveria nenhuma cláusula de reajuste na base de 60%, e que se houvesse seria nula por afrontar o art. 51, IV, do CDC.

Quanto ao valor da parcela, especificamente, constata-se que a autora deixa de considerar o tipo de plano de consórcio ao qual aderiu.

Por sua vez, a instituição financeira requerida carreou aos autos o contrato firmado com a parte autora, à fl. 43, (ID.2252179-Pág.11/38, ID.2252180-Pág.1/3) bem como o Regulamento Geral de Consórcio, pelo qual se verifica que a autora optou pelo Plano de Consórcio "MAIS LEVE".

O Plano de Consórcio "MAIS LEVE" tem um percentual de contribuição reduzido até a contemplação, devendo, após a contemplação, o Consorciado optar por receber o equivalente a 2/3 do crédito ou a sua integralidade, e optando por receber a integralidade do crédito,
o valor equivalente ao 1/3 (33,333%) nào pago será rateado pelas Prestações vincendas.
(Grifei)

No caso da autora, o percentual inicial seria de 1,6949%, tendo em vista que a sua participação no plano se deu a partir da 14" parcela. Contudo, por se tratar do Plano "MAIS LEVE", o valor a ser pago correspondia a 66,6667%, correspondente a 1,1299%, e com a contemplação o valor foi acrescido do percentual de 33,3333%, sendo rateado pelas prestações vincendas, considerando ainda a diferença das parcelas anteriores acumuladas, o que justifica o percentual de 1,7251%.

A cláusula 31.3 do Regulamento de Consórcio dispõe sobre os termos do Plano MAIS LEVE contratado pela autora:

31.3. "PLANO MAIS LEVE": nessa modalidade, para possibilitar um menor valor de Prestações, o Percentual de Contribuição Mensal informado no Quadro 2 da Proposta de Participação está reduzido em 1/3 (33,3333%) até a Contemplação do Consorciado e, em função dessa redução, quando da Contemplação da Cota, seja por lance ou sorteio, o Consorciado deverá optar entre: (i) receber o valor Integral do Crédito ou (ii) receber o equivalente a 2/3 (66,6667%) do Crédito. A) NA CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO: (i) caso o Consorciado opte pelo recebimento Integral do Crédito, o valor equivalente ao 1/3 (33,3333%) não pago será rateado pelas Prestações vincendas
; (ii) caso o Consorciado opte por receber o equivalente a 2/3 (66,6667%) do Crédito, não haverá alteração no valor das Prestações. B) NA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE; (i) caso o Consorciado faça a opção por receber o valor Integral do Crédito e:(a) tenha ofertado lance inferior ao equivalente ao 1/3 (33,3333%) do Preço do Veículo Básico do Plano, acrescido das respectivas Taxas de Administração e Fundo de Reserva, a diferença em desfavor do Consorciado será rateada nas Prestações vincendas; ou (b) tenha feito a opção pelo recebimento Integral do Crédito e com lance ofertado superior ao 1/3 (33,3333%) do Preço do Veículo Básico do Plano, acrescido das respectivas Taxas de Administração e Fundo de Reserva, esse excedente será considerado como pagamento antecipado, abatendo as Prestações vincendas, na ordem inversa a contar da última, quando não houver manifestação do Consorciado por outras formas de amortização disponibilizadas pela ADMINISTRADORA, nos termos da cláusula 16acima; (ii) caso o Consorciado faça a opção por receber 2/3 (66,6667%) do Crédito o valor integral do lance será considerado como pagamento antecipado, abatendo as Prestações, na ordem inversa a contar da última, quando houver manifestação do Consorciado por outras formas de amortização disponibilizadas pela ADMINISTRADORA, nos termos da cláusula 16 acima, (iii) caso não haja manifestação do Consorciado, até a AGO seguinte à Contemplação da Cota, será entendido que o Consorciado optou em receber o valor integral do Crédito. No recebimento integral do Crédito sempre serão devidos, também integralmente, as Contribuições aos Fundos Comum e de Reserva e Taxa de Administração.

Conforme se verifica pelo item "iii" da cláusula supratranscrita, o valor da prestação não teria sido alterado, se a autora tivesse optado por receber o equivalente a 2/3 (66,6667%) do crédito - o que não foi o caso.

Desponto que a empresa Requerida comprova, por meio dos documentos juntados aos autos às fls. 107-133 (ID.2252182-Pág.18/44), a legitimidade e a legalidade do contrato pactuado, bem como da cobrança dos juros moratórios e da multa moratória, que não se mostraram excessivas, visto que no próprio regulamento há a previsão de incidência de juros e multa dentro do patamar legal, conforme cláusula 7 do regulamento
.

7. ATRASO DE PAGAMENTO: os pagamentos efetuados pelo Consorciado em atraso, total ou parcialmente, serão atualizados de acordo com o Preço do Veículo Básico do Plano vigente na data da AGO subsequente a data de efetivação do pagamento e estarão sujeitos aos Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), a serem divididos igualmente entre o Grupo e a ADMINISTRADORA. Relativamente ao Consorciado contemplado, caberá à ADMINISTRADORA adotar os procedimentos legais necessários à execução das garantias se este atrasar o pagamento de mais de 1 (uma) Prestação.

Aduz ainda que teria a requerida realizado a cobrança das parcelas vencidas "em uma só vez, e que ao tempo da assinatura da proposta de participação no consórcio, o veículo teria sido avaliado em R$ 25.100,00, porém, quando do recebimento do automóvel, este teria recebido uma avaliação de mercado de R$ 30mil - o que, segundo a requerente, seria "um absurdo".

No caso, não assiste razão à demandante, uma vez que no plano de consórcio há uma previsão do valor do veículo que se pretende adquirir, podendo inclusive corresponder ou não ao valor total do crédito contratado, não tendo ingerência a instituição financeira sobre o valor cobrado pelo veículo, sendo de sua responsabilidade, apenas, o repasse do crédito pactuado, que no caso da autora foi no valor de R$ 25.100,00, visto que requereu o recebimento da integralidade do crédito, devendo a requerente arcar com eventual diferença a complementar no caso da opção por um veículo de maior valor ao crédito recebido.

Finalmente, quanto ao pedido de renegociação da dívida e das parcelas atuais, não cabe ao Poder Judiciário impor a renegociação da dívida, uma vez que não há essa previsão no regulamento do consórcio e/ou no instrumento contratual, e, no caso em comento, sequer se verifica qualquer ilegalidade por parte da requerida ou mesmo nulidade, seja no instrumento contratual, seja no regulamento de consórcio, que justifique a revisão judicial do valor das parcelas ou dos juros e multa aplicáveis.

2.Da Capitalização dos Juros:

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. Nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico no espelho do Contrato de Consórcio juntado aos autos (ID.2252182-Pág.18/44) que o contrato foi celebrado em 05.04. 2013, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, em análise as cláusulas do contrato juntado aos autos, verifica-se que não há contratação de capitalização de juros, mas atualização nas parcelas pactuadas conforme a variação do preço do veículo.

Assim, improcedente o pedido de declaração de abusividade a este título.

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos, e com o autor arcando com a totalidade dos ônus sucumbenciais, ficando a cobrança suspensa em face de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

3.

Dispositivo:

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021